Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE REGISTRO DO VEÍCULO NO CADASTRO MANTIDO PELO DETRAN. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
1. O Certificado de Registro de Veículo – CRV na repartição publica competente para o licenciamento – DETRAN, perfaz mera faculdade das partes contratantes e é ato de interesse exclusivo do credor fiduciário. Para as partes signatárias a avença é perfeita e plenamente válida, independentemente do registro do gravame no DETRAN que, se ausente, traz como única consequência a ineficácia do contrato perante o terceiro de boa-fé.
2. Verificado que o DL no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, guarnecido no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal.
3. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é suficiente a juntada da cópia do contrato de alienação fiduciária e da notificação extrajudicial do devedor, comprobatórios, respectivamente, do negócio jurídico pactuado entre as partes e da mora.
4. Apelação conhecida e provida